Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707032-16.2023.8.07.0009 DECISÃO Intimado para apresentar a declaração de hipossuficiência e comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento da gratuidade. (id. 72252528), o apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (id 73070716). Assim, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado pelo apelante. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator